Tribunal: TJPA
Processo: 0001256-30.2008.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE ? ART. 129, §3º DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS EXTREME DE DÚVIDAS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO RÉU AO ILICITO PENAL REPROVÁVEL ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO ? DECISÃO UNÂNIME.I - Não subsiste alegação de insuficiência probatória, relativamente ao delito de lesão corporal, se a pretensão acusatória vem amparada tanto na prova oral coligida, como no auto de exame de corpo de delito, de onde se retira ter a vítima suportado lesões corporais compatíveis com a agressão atribuída ao acusado, que concorreram para o óbito da vítima;II - In casu, em face da dinâmica dos fatos extraídos dos autos, restou incontroverso que o réu teria agido de maneira livre, consciente e voluntária ao desferir, inopinadamente um soco no rosto da vítima. Nesses termos, não há que se falar em absolvição tampouco em desclassificação para lesão corporal culposa, uma vez que restou comprovado o dolo do réu em sua conduta;III - Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal seguida de morte, notadamente através da prova oral colhida, e havendo nexo de causalidade quando as agressões perpetradas pelo acusado contribuíram para o resultado morte da vítima, a manutenção da condenação é medida de rigor.IV - Diante das provas restou claro a responsabilidade penal do réu no evento delituoso, razão pela qual foi processado e ao final condenado a pena de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
F
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA.
APELAÇÃO PENAL N° 0001256-30.2008.814.0015.
APELANTE: VALTER JOSÉ BARBOSA SAMPAIO.
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - ART. 129, §3º DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS EXTREME DE DÚVIDAS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO RÉU AO ILICITO PENAL REPROVÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Não subsiste alegação de insuficiência probatória, relativamente ao delito de lesão corporal, se a pretensão acusatória vem amparada tanto na prova oral coligida, como no auto de exame de corpo de delito, de onde se retira ter a vítima suportado lesões corporais compatíveis com a agressão atribuída ao acusado, que concorreram para o óbito da vítima;
II
- In casu
, em face da dinâmica dos fatos extraídos dos autos, restou incontroverso que o réu teria agido de maneira livre, consciente e voluntária ao desferir, inopinadamente um soco no rosto da vítima. Nesses termos, não há que se falar em absolvição tampouco em desclassificação para lesão corporal culposa, uma vez que restou comprovado o dolo do réu em sua conduta;
III - Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal seguida de morte, notadamente através da prova oral colhida, e havendo nexo de causalidade quando as agressões perpetradas pelo acusado contribuíram para o resultado morte da vítima, a manutenção da condenação é medida de rigor.
IV - Diante das provas restou claro a responsabilidade penal do réu no evento delituoso, razão pela qual foi processado e ao final condenado a pena de
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

VALTER JOSÉ BARBOSA SAMPAIO,
inconformado com a sentença que o condenou a pena em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, ela infração entabulada no art. 129, § 3º do CPB. Manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma do
decisum
prolatado pela 3ª Vara Criminal de Castanhal/PA.

Aduziu a combativa defesa, pela absolvição do réu por insuficiência de provas, uma vez que as provas constates dos autos não seriam suficientes para sustentar uma condenação, ou seja, não restou devidamente provado os fatos descritos na exordial acusatória. Alegou em seguida, que se caso não seja entendido pela absolvição do réu, que fosse desclassificado a lesão corporal grave para culposa, pois o apelante não agiu com dolo ao lesionar a vítima, tendo sido ocasionadas de forma culposa.

Em contrarrazões, o membro do
parquet
sustentou o improvimento da apelação. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

A revisão,

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Narra a peça inquisitorial que, no dia 10.06.03, por volta das 10 horas, o Sr. Raimundo Francisco Albuquerque registrou ocorrência policial, informando que momentos antes, em um ponto de vans da Associação de Transporte Alternativo Paulo Titan, localizada na Av. Maximino Porpino, nesta cidade, havia sido vítima de agressão física, quando o denunciado lhe aplicou um soco no seu rosto. (...) Evidenciam os autos que os médicos indicaram a necessidade da vítima se submeter a cirurgia com urgência, para tentar extrair os coágulos, entretanto, um outro, de volume maior não foi possível ser retirado, ocasião em que o Sr. Raimundo, no dia 05.08.03, às 12 horas, após vinte e quatro horas da intervenção, veio a falecer.

Devidamente processado
VALTER JOSÉ BARBOSA SAMPAIO, foi ao final julgado e condenado a pena de
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, pela infração entabulada no art. 129, § 3º do CPB. Inconformado, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma do
decisum
.

São os fatos, passo a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

Aduziu a combativa defesa, pela absolvição do réu por insuficiência de provas, uma vez que as provas constates dos autos não seriam suficientes para sustentar uma condenação, ou seja, não restou devidamente provado os fatos descritos na exordial acusatória. Alegou em seguida, que se caso não seja entendido pela absolvição do réu, que fosse desclassificado a lesão corporal grave para culposa, pois o apelante não agiu com dolo ao lesionar a vítima, tendo sido ocasionadas de forma culposa.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 09, registrado no dia do fato, bem como pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal, de fl. 33, que inclusive descreve as lesões sofridas pelo Ofendido, seguido do Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal, de fl. 51, e da Certidão de Óbito de fl. 21. Corroborando com as provas técnicas, seguem os relatos testemunhas que não deixam dúvidas acerca do protagonismo do acusado no evento reprovável, como as declarações de JUVEMAR BEZERRA FREITAS e WELLYGTON JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA, que afirmaram que presenciaram o momento em que a vítima recebeu m soco na altura do olho esquerdo (fls. 107/108 e 129/130). Conveniente asseverar que o próprio acusado, não negou a prática delituosa, mas minimizou alegando que teria agido sem a intensão de lesionar, mas que acidentalmente provocou o fato.

A testemunha WELLYGTON JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA, teria relatado:
"(...); Que o depoente estava com o aluguel atrasado do ponto; Que o denunciado veio cobrar o pagamento da dívida do ponto da van para depoente e houve uma discussão entre o denunciado Valter e o depoente; Que Valter agrediu com um soco no rosto o depoente que não estava nem esperando; (...); Que nessa hora a vítima Raimundo foi defender o depoente e viu quando o denunciado Valter desferiu um soco no rosto de Raimundo que caiu e sentiu fortes dores e não conseguiu revidar; Que viu que Raimundo ficou com uma roxura grande no rosto em razão do soco desferido pelo denunciado; (...)".

Destarte, diante do que se extraiu do acervo, trata-se a lesão corporal seguida de morte da figura do crime preterdoloso, onde o agente inicialmente age dolosamente visando a atingir um determinado bem jurídico, mas o resultado mais grave alcançado é imputado a ele a título de culpa. Se as agressões sofridas pela vítima e perpetradas pelo acusado, sem que houvesse por partes destes o dolo de ceifar a vida da vítima, efeito posteriormente constatado, restando, contudo, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado morte alcançado, consubstanciando na condenação pela prática do delito tipificado no art. 129, § 3º, do CP.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA. PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE.1) Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, não há que se falar em absolvição. (...) (TJ-GO - APR: 02124850920178090137
1
Relator: DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2894 de 19/12/2019). APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - EXCLUDENTE DA LEGITIMA DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 01.
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal seguida de morte, não há falar-se em absolvição, devendo ser mantida a condenação do acusado.
02. Impossível 6 acolhimentos da excludente pela legitima defesa se não restou comprovado que o réu agiu com vistas a repelir agressão injusta e grave que estaria na iminência de sofrer. (Des. Rubens Gabriel Soares). (...) (TJ-MG - APR: 10114160068796001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 01/03/0020, Data de Publicação: 11/03/2020).

Com efeito, e de acordo com as evidencias dos autos a hipótese se enquadra perfeitamente no delito previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal, crime preterdoloso, pois atuou com dolo no delito de lesão corporal podendo prever o posterior resultado morte que não quis ou assumiu o risco de produzir. Nítido, pois, o nexo causal entre o crime antecedente, cometido dolosamente, e o subsequente, culposo.

Conveniente observar, o liame existente entre o soco desferido contra a vítima, a sua queda e posterior choque com as cadeiras, é evidente. Não fosse a agressão sofrida pela vítima, não teria ela caído e sofrido a lesão craniana que evoluiu para outras complicações médicas. Resta claro, também, que o resultado morte não era pretendido pelo agente, motivo pelo qual a denúncia narrou a prática do delito de lesão corporal seguida de morte.

Portanto, a lesão corporal foi praticada com evidente dolo, enquanto o resultado morte fora consequência culposa da agressão sofrida. Sobre o crime inscrito no art. 129, § 3º, do Código Penal, leciona Guilherme de Souza Nucci:
"(...) trata-se da única forma autenticamente preterdolosa prevista no Código Penal (§ 3º), pois o legislador deixou nítida a exigência de dolo no antecedente (lesão corporal) e somente a forma culposa no evento subsequente (morte da vítima). Ao mencionar que a morte não pode ter sido desejada pelo agente, nem tampouco pode ele ter assumido o risco de produzi-la, está-se fixando a culpa como único elemento possível para o resultado qualificador." (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 639).

E ainda:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO DIRECIONADO À LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE AGRESSÃO IMINENTE E DE REAÇÃO PROPORCIONAL E JUSTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL EXISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DOLOSA COM RESULTADO MORTE CULPOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL OU SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 44 E 77, AMBOS DO CP. RECURSO DESPROVIDO. - Comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal seguida de morte, consubstanciada na palavra firme de uma das testemunhas oculares, corroborada na íntegra pela conclusão do laudo de necropsia, não há que se falar em absolvição do apelante.- Constatado que o apelante desferiu, deliberadamente e sem justificativa, um golpe no rosto da vítima que veio a cair e chocar a cabeça no chão, vindo a falecer posteriormente em razão de compressão do tecido encefálico decorrente da queda, resta devidamente evidenciado o dolo direcionado ao delito de lesão corporal, tendo como resultado culposo a morte do ofendido. (...) (Apelação Criminal nº 1.0480.08.108015-6/001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, Jul. em 04/04/2013, Pub. em 15/04/2013).

Devidamente caracterizado, portanto, o delito preterdoloso de lesão corporal seguida de morte, não há falar em absolvição. Também não merece prosperar o pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal leve.

De fato, as próprias consequências e circunstâncias, do golpe desferido prejudicam o pleito, não só pela força empregada, mas pela direção e local, no rosto, considerando, ainda, o inopino em que recebeu a agressão. Portanto, presente o dolo de lesionar e a assunção do risco do resultado morte, ainda, que não desejado, inviável a desclassificação pretendida.

Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal seguida de morte, notadamente através da prova oral colhida, e havendo nexo de causalidade quando as agressões perpetradas pelo acusado contribuíram para o resultado morte da vítima, a manutenção da condenação é medida de rigor.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a condenação do réu
VALTER JOSÉ BARBOSA SAMPAIO, a pena de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, pela infração entabulada no art. 129, § 3º do CPB.

É como voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator